Tribunal: TJSP
Processo: 2016889-24.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do agravante, mantendo a decisão que exige manifestação prévia do Juízo Recuperacional para levantamento de valores constritos pelo exequente. O embargante alega omissão no julgamento sobre a questão prática necessária para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do agravante, mantendo a decisão que exige manifestação prévia do Juízo Recuperacional para levantamento de valores constritos pelo exequente. O embargante alega omissão no julgamento sobre a questão prática necessária para pré-questionamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifica a recepção dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, pois esta apresenta fundamentação clara e consistente, abordando suficientemente os pontos necessários para a conclusão da lide.
4. O embargante busca, na verdade, a nova análise da matéria, o que caracteriza o caráter infringente dos embargos, não admitido para tal especificamente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão contém fundamentos suficientes para fundamentar a conclusão. 2. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria decidida.
Legislação Citada:
Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2208635-15.2024.8.26.0000, Rel. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2182971-79.2024.8.26.0000, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2155741-62.2024.8.26.0000, Rel. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2034870-03.2024.8.26.0000, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2024.